Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705750-09.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRAULIO JOSE DE CARVALHO ANTAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. HABEAS CORPUS CONVERTIDO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MANTIDAS AS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. Estando presentes os elementos caracterizadores de violência doméstica e familiar contra a mulher não há falar em error in procedendo do Juízo que fixou medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06. 2. O art. 22 da Lei Maria da Penha estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada. 3. A análise do caso concreto indica que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida devem persistir enquanto durar o processo penal. 4. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente. O recorrente assevera que o acordão vergastado encerrou violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 5o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, e 142, inciso I, do Código Penal, defendendo, em apertada síntese, a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso, porquanto ausentes os elementos necessários à incidência da norma. Requer, ainda, a revogação da medida protetiva concedida, uma vez que ausente a justa causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, "a não indicação da alínea do permissivo constitucional embasador da irresignação do recurso especial revela a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF" (AgInt no REsp 1528100/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/3/2018). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp 1479509/SP (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/11/2019). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 5o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, e 142, inciso I, do Código Penal, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1387352/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/8/2019). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não seria possível sua apreciação porque, "O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024